Tribunal: TJMT
Processo: 1005502-40.2021.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005502-40.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LEONARDO FAUSTINO DOS SANTOS - CPF: 062.271.111-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARIELTON FERREIRA - CPF: 934.353.551-15 (ASSISTENTE), ROBERTO LUIZ DO NASCIMENTO - CPF: 002.734.071-63 (ASSISTENTE), DALTON GUSTAVO THEODORO PINTO - CPF: 068.039.991-73 (ASSISTENTE), ELIANE DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 028.978.071-30 (ASSISTENTE), E. A. D. S. J. - CPF: 062.472.951-62 (ASSISTENTE), MARILIA ALBINO DOS SANTOS - CPF: 023.052.411-78 (ASSISTENTE), RODRIGO ALVES NUNES - CPF: 007.651.331-99 (ASSISTENTE), W. X. N. - CPF: 076.416.701-48 (ASSISTENTE), IONE ROSA DOS SANTOS - CPF: 006.773.051-50 (ASSISTENTE), ERASTO CARDOSO DA SILVA - CPF: 300.543.549-00 (ASSISTENTE), GILMAR DE SA ROBERTO - CPF: 025.445.211-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLAINE REGINA VEIGA ALVES - CPF: 065.799.661-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GOMES - CPF: 672.637.801-78 (VÍTIMA), LEONARDO FAUSTINO DOS SANTOS - CPF: 062.271.111-39 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO CELESTINO PEREIRA - CPF: 020.185.021-40 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE NO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHEU A TESE ACUSATÓRIA ACERCA DA MOTIVAÇÃO FÚTIL, MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA INALTERADA – 2. ALEGADO ERRO NA DOSIMETRIA
– PRETENSÃO DE REAJUSTE DA PENA BASILAR – INSUBSISTÊNCIA – EXASPERAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE DO RÉU – 3. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DO VALOR DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – PROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – EXCLUSÃO PROMOVIDA
–
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há falar em nulidade do julgamento
in casu
, se o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, resultando na plausibilidade na proposição acusatória, notadamente quanto aos tipos penais derivados descritos na denúncia, confirmados na pronúncia e acolhidos pelos jurados, razão pela qual a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

2.

É acertado o maior desvalor conferido aos antecedentes criminais e às consequências do crime, dada a explanação pelo d. juízo
a quo
de argumentos autorizando incremento operado em fração diversa à tida por ideal pelos Tribunais Superiores, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.

Embora seja possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de reparação dos danos provocados pelo ilícito, desde que haja pedido expresso nesse sentido, não houve fundamentação para justificar o
quantum
arbitrado, tampouco cuidou o juiz
a quo
de ponderar a (pouca) capacidade econômica do réu, razão pela qual deve ser afastada de ofício a condenação ao pagamento da verba indenizatória mínima dos danos morais causados pela infração, sem prejuízo do ulterior ajuizamento da competente ação cível de reparação de danos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LEONARDO FAUSTINO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO FAUSTINO DOS SANTOS
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º
1005502-40.2021.8.11.0015
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
art. 121, §2.º, incisos II, III e IV, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
14
(quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 214652367, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, na medida em que entende
indevido o reconhecimento das qualificadoras
do motivo fútil, emprego de meio cruel e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, fundamentando tal conclusão na insuficiência de provas a corroborá-las. Subsidiariamente, argui
erro na dosimetria da pena
, postulando a readequação do quantum de aumento da pena basilar por cada circunstância judicial negativada, e, por fim, aponta a
ausência de fundamentação
para a fixação do valor de reparação mínima dos danos causados pelo ilícito.

As contrarrazões são vistas no ID 214652369, nas quais o Ministério Público refuta a pretensão defensiva em todos os aspectos propostos, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 217220678, opinando pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 214652360)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
LEONARDO FAUSTINO DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que

no dia
30 de maio de 2020, por volta de 00h30min, na residência particular localizada na Rua dos Guaimbés, n.º 101, Bairro Jardim das Oliveiras, na cidade de Sinop/MT, em conjunto com indivíduo não identificado, agindo com evidente
animus necandi
,
matou a vítima
José Gomes,
utilizando-se de um tesourão de jardinagem e dois balaústres de madeira, por motivação fútil, meio cruel e
recurso que dificultou a defesa da vítima.

De acordo com o apurado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionados, o recorrente se deslocou até a residência da vítima e, por acreditar que esta teria “mexido” com sua mulher – motivo fútil -, passou a agredi-la com socos e chutes, dando-lhe uma gravata no pescoço para enforcá-la e proferindo ameaças de morte.

Logo após, dentro de um quarto, já no interior da residência, em conjunto com um indivíduo não identificado, enquanto este filmava a ação criminosa, o recorrente, depois de já ter agredido a vítima e com esta nua, deitada em sua cama, desferiu diversos socos e efetuou golpes em sua cabeça e face com pedaços de madeira, reduzindo consideravelmente as chances de reação – recurso que dificultou a defesa da vítima.

Constou, ainda, que além dos já mencionados golpes desferidos na vítima, que a deixaram toda ensanguentada e desorientada, o ora recorrente, fazendo uso de um tesourão de jardinagem, efetuou mais quatro golpes na região abdominal de
José Gomes
, causando intenso e desnecessário sofrimento, deixando a referida ferramenta cravada em seu corpo – meio cruel.

Devidamente recebida a denúncia,
o acusado foi
pronunciado
e
condenado
como incurso no
art. 121, §2.º, incisos II, III e IV, do CP,
exsurgindo irresignado perante essa instância revisora.

1.

Da alegada manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Consoante relatado, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante
questiona o reconhecimento pelos jurados dos tipos penais derivados relativos ao motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
, arguindo, em suma, que a condenação, nos termos estabelecidos, se revela manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual faz
jus
à
anulação do r.
decisum
para que seja submetido a novo Júri Popular
.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional.

Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não é outra a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, segundo a qual, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos,
tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida,
em nome da soberania dos veredictos”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição, JusPODIVM, 2016, p. 361) – destaquei.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam especificamente a tese acusatória de homicídio qualificado, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu
, é válida a conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Na hipótese, a alegação defensiva decorre do declarado pelo réu, afirmando perante os jurados ter agido em legítima defesa (ID 214652355), diante de desentendimento prévio com a vítima, aliado ainda às provocações do ofendido em relação à namorada do réu, de modo que o acusado agiu movido por sua indignação e com o intuito de fazer cessar as ameaças proferidas por
José Gomes
.

Nada obstante as assertivas apresentadas pela defesa técnica intentem desconstituir as qualificadoras reconhecidas, não se desconhece a presença de elementos de prova amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que contextualizam o ilícito e subsidiam o veredito no tocante aos tipos penais derivados reconhecidos.

Desde a denúncia é consignada a presença da qualificadora do
motivo fútil
devido à somenos importância do desentendimento havido entre o réu e a vítima que decorreria do fato do acusado
“acreditar que esta teria ‘mexido’ com sua mulher” sic
(ID 150401298 - Pág. 7), e, no curso da instrução emergiram elementos aptos a respaldar a proposição deduzida pelo i. órgão de acusação quanto à desproporcionalidade entre o estopim da infração e o ato delitivo em si, ou seja, quanto à presença do tipo penal derivado do art. 121, §2.º, inc. II, do CP.

Nesse sentido, na fase de Plenário, destaca-se a narrativa da testemunha
Thyago Celestino Pereira,
enquanto investigador de polícia que atuou nas investigações, confirmando que as pessoas oitivadas declararam que nos momentos em que o réu foi visto agredindo a vítima em frente à residência desta, declinava que o fazia pelo fato de ter
“mexido”
com sua mulher (ID 214652359).

Nesse aspecto, cumpre registrar que as declarações judiciais do mencionado investigador de polícia corroboram a narrativa apresentada extrajudicialmente pela testemunha
Wellington Xavier do Nascimento
(ID
150401285 – págs. 33/34
), segundo a qual o próprio réu
LEONARDO
lhe teria confidenciado o homicídio de uma pessoa
“
porque havia mexido com a mulher dele
”
.

A referência ao mencionado depoimento ainda ratifica a informações no sentido de que
Wellington
teve acesso ao áudio do vídeo gravado durante a execução do ilícito, eu que era possível ouvir o réu falando
“talarico tem que morrer”
e
“você quer se envolver com mulher de bandido” sic
ID 150401285 - Pág. 34, enquanto a vítima estava deitada e sem reação.

Não se desconhece que o vídeo referido foi acostado aos autos sem o respectivo áudio por motivos técnicos, uma vez que havia sido apagado do aparelho celular no qual havia sido gravado, tal como elucidado no Relatório Policial de ID 150401286 - Pág. 44/49. Ainda assim, além das imagens serem deveras explícitas, revelam que o agressor da vítima possuía uma tatuagem com a sigla “CV”, idêntica à do apelante.

A oitiva judicial do informante
Dalton Gustavo Theodoro Pinto
, cujas
declarações foram reexibidas em vídeo aos jurados (ID 150405256 e ID

214652355 - Pág. 4), ponderaram ter visto o réu batendo na vítima em via pública e que o fazia porque
“ela havia mexido com a mulher grávida dele” sic.

No mesmo sentido foram as assertivas de
Erivelton Alves Da Silva Junior
, angariadas na primeira fase do rito escalonado,

segundo

as quais declarou ser vizinho da vítima e ter visto, em certa ocasião, um sujeito, com características semelhantes às do réu, chutando e xingando
José Gomes
em via pública, pois estaria
“pegando a mulher dele” sic
. Conquanto a testemunha não tenha presenciado o acusado adentrando no imóvel, confirmou as ameaças de morte proferidas pelo acusado contra o ofendido (ID 150401285 - Pág. 15/16 e ID 150405256)

Com efeito, analisando o contexto a partir dos elementos de cognição jungidos nas fases judiciais, é possível compreender que o ofendido estava em sua residência quando o acusado foi ao seu encontro, a fim de supostamente resolver questões pretéritas envolvendo uma acompanhante do réu, contexto no qual se iniciou agressão física.

Nessa ordem de ideias, há margem cognitiva suficiente para compreender que
o móvel propulsor do ilícito se afigura desproporcionalmente insignificante diante da reação homicida
, impondo-se manter a qualificadora atinente à
motivação fútil
, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos.

Ainda que as alegações defensivas tenham por fundamento as declarações apresentadas pelo réu em sede de autodefesa, não se descuida que o juízo de valor realizado pelo Conselho de Sentença está de acordo com uma das linhas de compreensão possíveis, decorrente da interpretação da reconstrução histórica do fato
sub judice
a partir dos elementos de convicção existentes.

A mesma conclusão alcança os tipos penais derivados relativos ao
meio cruel
e
recurso que dificultou a defesa da vítima,
já que o Conselho de Sentença, à vista do contexto visualizado no vídeo gravado durante a execução do ilícito, acolheu as teses de que
as chances de reação
do ofendido foram consideravelmentre reduzidas
e que
lhe foi imposto intenso e desnecessário sofrimento
, ao considerar as condições em que as múltiplas lesões foram direcionadas, findando com instrumento cortocontuso encravado em seu abdômen.

Nesse tópico, a i. Defesa argumenta a manifesta contrariedade do veredicto, notadamente quando
o respectivo laudo de necropsia teria concluído pela inexistência de meio cruel
(ID
150401286 - Pág. 23
), assim como o prévio contexto de animosidade tornaria previsível a ação do réu.

Ocorre que, além de ser cediço que as diretrizes do processo penal permitem a conclusão de que o d. Magistrado sentenciante não está adstrito aos termos da prova pericial juntada nos autos, nos termos do art. 182 do CPP, podendo se utilizar de outros elementos angariados na instrução criminal para formar motivadamente sua convicção;
aos jurados são dirigidas todas as provas colhidas no
judicium accusationis
, juízes naturais da causa, leigos, mas que decidem mediante íntima convicção e de forma soberana.

Seguindo a mesma linha intelectiva, há julgado do c. STJ dispondo:

“[...] 9. O reconhecimento da qualificadora do inc. III do §2º do art. 121 do CP está ancorado em análise contextual das provas anexadas aos autos. Com efeito, a postura adotada pela instância ordinária encontra salvaguarda não só na legislação processual penal - art. 182 do CPP -, mas também na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
o magistrado não é adstrito às conclusões de laudo técnico pericial, podendo rejeitá-lo no todo ou em parte.
Precedente. 10. De mais a mais, é pertinente anotar que, além de postar-se contra o princípio da soberania dos veredictos, a revisão do classificação criminal demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, medida incompatível com o rito de processamento do recurso especial e vedada pela Súmula 7/STJ. [...] 14. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no REsp n. 1.314.267/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017).

E, quanto ao tema, o acervo probatório contou com as declarações prestadas pelo réu em plenário (ID
214652355
), confirmando ter ido até a casa do ofendido para
“tirar satisfação” sic
, inexistindo imediata reação às fictas ameaças e desentendimentos. Além do que, o acusado pontuou estar
na companhia de outros dois indivíduos
e que
invadiram a residência do ofendido, inciando uma série de murros, socos e tapas contra o rosto da vítima
, até que caiu sobre a cama.

O réu ainda declara que, na sequência,
com a vítima indefesa, as agressões teriam evoluído a pauladas contra a cabeça
, provocados com itens achados dentro da própria residência. E, conquanto tenha atribuído a terceira pessoa a autoria das lesões direcionadas ao abdômen, confirmou que
o ofendido também foi, por fim, lesionado com um tesourão de jardinagem, o qual restou encravado na mencionada região abdominal
, o que teria ocorrido com a vítima sobre a cama, não sabendo ao certo se ainda estava viva.

Por sinal, o respectivo laudo necroscópico apontou a existência de
“equimose em face esquerda com fratura de mandíbula”
e
“quatro ferimentos corto contusos em região abdominal com exposição do intestino”,
além do que, o perito teria concluído que as lesões teriam sido provocadas com instrumentos contundente e corto contundente, enquanto que a morte teria sido causada por
“choque neurogênico/hipovolêmico” sic
ID

150401286 - Pág. 23
.

Outrossim,
o exame pericial realizado no local do crime apontou que
“foram encontradas quatro lesões externas visíveis provocadas por um tesourão (geralmente utilizada em jardinagem) todas na região abdominal. Também foram constatadas lesões na cabeça do cadaver. Sobre o cadaver havia dois balaustres em madeira com vestígios de sangue. Esses balaustres foram utiliados para provocarem as lesões na cabeça da vítima” sic
ID
150401285 - Pág. 48
; tais fatos, somados às circunstâncias referidas alhures, resultam na compatibilidade com a narrativa de que a vítima
foi
agredida reiteradamente e de modo progressivo
.

Nessa ordem de ideias, tem-se que o conjunto de provas evidencia o
modus operandi
utilizado para a abordagem da vítima, indicando que o acusado procurou, com tal ação, dificultar ou impossibilitar sua defesa, bem como que agiu de modo a materializar seu desejo de que lhe fosse imposto um intenso e desnecessário sofrimento físico
.

Dessarte, existem, sim, provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados.

Não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, mas talvez apenas de avessa aos interesses da defesa, não sendo crível
excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Sobre o tema, este Sodalício pacificou seu entendimento, com a edição d
o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas
no sentido de que

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Do alegado erro no tocante à pena imposta:

Subsidiariamente, o apelante almeja a
readequação da pena-base
, reputando desproporcional o acréscimo operado em fração diversa a 1/8 (um oitavo), recomendada pelo STJ.

A pretensão defensiva
não
prospera
.

Isso porque, negativadas as circunstâncias judiciais atinentes á culpabilidade e à personalidade do réu, o d. magistrado
a quo
bem esclareceu:
“considerando a existência de
02 (duas) circunstâncias judiciais negativas
, promovo o aumento da pena mínima em
2/6 (dois sextos)
, resultando a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão
”
sic
ID 214652350 - Pág. 6.

Assim, contrariamente ao alegado nas razões recursais, vê-se que a imposição da pena basilar além do mínimo legal está fundada na idônea negativação das referidas circunstâncias judiciais, autorizando a exasperação da pena basilar,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 753.304/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.

A tal constatação se alia o consagrado entendimento de que,
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento nas frações de 1/8
ou
1/6 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou sobre o mínimo legal, respectivamente.

Assim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos e inserindo-se a dosimetria penal na discricionariedade motivada do julgador, atento aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia; no caso concreto, entendo que as peculiaridades fáticas, devidamente externadas na r. sentença,
autorizam a majoração da pena básica no
quantum
de
04 (quatro) anos, correspondendo cada vetor negativado à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena basilar – 02 (dois) anos.

Por sinal,

o c. STJ tem se manifestado no sentido de que:

“[...]
Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial
, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. [...] 6. Agravo desprovido.” (STJ – AgRg no HC n. 803.187/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Fosse pouco, apenas a título de reforço argumentativo, cumpre registrar que, do ponto de vista matemático,
a providência pleiteada pela i. defesa implicaria em prejuízo ao réu
, uma vez que exasperação dos mesmo dois vetores judiciais, caso correspondessem a
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo dos patamares mínimo e máximo
, resultaria no acréscimo de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O mesmo raciocínio se aplica ao fato de a referida fração ter sido acertadamente utilizada na segunda fase, uma vez que a atenuante da menoridade relativa foi
parcialmente compensada
com a agravante correspondente à migração da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em observância às diretrizes do art. 67 do CP acerca do concurso de agravantes e atenuantes, não havendo alterações a serem realizadas por esta instância
ad quem
.

Dessa forma,
mantenho inalterada a pena imposta
.

3.

Da irresignação diante do valor indenizatório arbitrado para reparação do ilícito:

Por fim, a i. Defesa se insurge contra o tópico específico da r. sentença que fixou, em benefício dos familiares da vítima, o patamar mínimo indenizatório no importe de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
, referentes aos danos extrapatrimoniais à família da vítima. Aduz que seria nula a r. sentença nesta parte pois
“não há sequer uma linha que fundamente, expressamente, a razão pela qual se chegou ao valor do ‘prejuízo’” sic
ID 214652367 - Pág. 20.

Após compulsar detidamente o caderno processual, concluo que o pedido comporta provimento. Com efeito, o art. 387, IV do CPP prevê a possibilidade de condenação, no âmbito penal, a título de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos familiares da vítima.

Ao condenar o apelante na verba indenizatória ora questionada, assim se pronunciou o magistrado
a quo
:

“Pois bem, para
a fixação do quantum devido a título de danos morais
devem ser levados em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Assim, em atenção a estes parâmetros, fixo o pagamento da quantia de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), como valor mínimo, a título de reparação por danos extrapatrimoniais à família da vítima
” sic
ID 214652350 - Pág. 9 – destaquei.

Todavia, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado.”
(STJ – AgRg no AREsp: 2068728/MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Mais recentemente, assim decidiu a Terceira Seção do STJ:

“[...] 4.
Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido.
5.
A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório
, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime.
Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia
. 6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015. 7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015),
apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado
. 8.
O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.

9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.”
(STJ – RESP 1.986.672/SC, Rel.: MIN. RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 08/11/2023, Data de Publicação: 21/11/2023). Grifei.

Nessa ordem de ideias, ainda que a defesa traga a matéria sob a perspectiva de nulidade, o que cumpre registrar é que, apesar de ter sido formulado pedido expresso na denúncia (ID 150401298 - Pág. 7/8) para a fixação de reparação mínima dos danos causados aos familiares vítimas em decorrência da infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP,
o Ministério Público não indicou um valor correspondente ao dano moral e não houve instrução específica acerca da questão
, o que afasta do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova, mormente porque o caso em exame, salvo melhor juízo, não se trata de dano moral
in re ipsa
– tal qual ocorre nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, em que
“é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(Tema 983/STJ).

Mais que isso, em nenhum momento durante a instrução do feito restaram evidenciados ainda que minimamente a existência dos familiares atingidos pela morte violenta do ofendido, muito menos a extensão dos danos decorrentes do ilícito, pois
sequer é possível definir se o ofendido era arrimo de família ou se deixou dependentes
.

Por seu turno, conforme se extrai das informações constantes no Perfil de Indivíduo visto no ID 150401286 - Pág. 11/12 e Termo de Qualificação (ID 150405276), o réu, representado pela i. Defensoria Pública desde o início da instrução, declarou
não ter concluído o ensino médio, apesar de sua pouca idade – 21 (vinte e um) anos
quando ouvido pela primeira vez em juízo, e que
desempenhava atividade profissional em oficina e serralheria, bem como possuía um filho que era seu dependente
, deixando de ser inquirido acerca de seus rendimentos mensais.

Considerando que a norma não limitou nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, não se ignora que o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo.

Entretanto, ao fixar o valor de indenização previsto no art. 387, inc. IV, do CPP, o magistrado deverá fundamentar minimamente a opção, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto, e na hipótese, não há nos autos qualquer fundamentação para a fixação do valor indenizatório de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
, tornando inviável a sua constatação por este eg. Sodalício.

Nesta toada, cito o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - INVERSÃO DA POSSE DO OBJETO ROUBADO APÓS CESSADA A VIOLÊNCIA - FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. - Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que, cessada a ameaça ou a violência, o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que por breve lapso de tempo -
O arbitramento de valor indenizatório mínimo para reparação dos danos morais causados pelo crime demanda, além de pedido expresso na denúncia, instrução probatória específica, possibilitando ao agente a oportunidade de demonstrar a inocorrência do prejuízo ou a designação de valor diverso
.”
(TJMG –APR 00163201120228130134, Relator: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 29/08/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/08/2023). Destaquei.

Com arrimos nessas assertivas, no particular, acolho a irresignação recursal e afasto da sentença a obrigação do réu de indenizar os familiares da vítima pelos danos morais decorrentes do ilícito, o que não obsta o ajuizamento da competente ação cível se assim entenderem pertinente.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LEONARDO FAUSTINO DOS SANTOS
, tão somente para afastar o valor indenizatório mínimo em prol dos familiares da vítima, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença prolatada nos autos da ação penal n.
1005502-40.2021.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024